Tribunal: CARF
Processo: 10380.725957/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725957/2017-45
RESOLUÇÃO
1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESMALTEC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/07) e de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 08/12) relativos ao ano-calendário de 2013
e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 26.290.037,61, os quais,
a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e,
ainda, a aplicação da multa (75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
8.915.237,75
3.729.243,95
6.686.428,31
19.330.910,01
CSLL
3.209.485,59
1.342.527,82
2.407.114,19
6.959.127,60
TOTAL
26.290.037,61
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2013

35.660.951,01

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do R1R/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
3
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2013

35.660.951,01

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 13/17), a Fiscalização
analisou o tratamento dado pela empresa quanto aos valores recebidos em 2013, a título de
subvenção de ICMS concedida pelo Estado do Ceará, no montante de R$ 35.660.951,01.
4.

De acordo com o relatório, a Contribuinte considerou tais valores como subvenção
para investimento, registrando-os no resultado do exercício e posteriormente excluindo-os no
LALUR para fins de apuração do Lucro Real, além de não incluí-los na base de cálculo do PIS e da
COFINS, com fundamento na Lei no 11.941/2009.
5.

Contudo, a Fiscalização entendeu que o benefício fiscal concedido não se
caracteriza como subvenção para investimento. Isso porque, conforme verificado no contrato
firmado com o Banco do Estado do Ceará, os valores recebidos tinham destinação ao capital de
giro da empresa, não havendo previsão contratual que vinculasse os recursos à implantação ou
expansão de empreendimento, nem à realização de investimentos específicos.
6.

Diante disso, concluiu-se que o benefício possui natureza de subvenção para
custeio, razão pela qual os valores recebidos deveriam integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
bem como compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo cabível sua exclusão do LALUR
nem das referidas contribuições. Confira-se:
“Não obstante, o que se vê no caso em tela é que os valores são recebidos, de
forma periódica, sem que haja qualquer exigência de que tais valores sejam
aplicados em investimentos; ao contrário, o que está firmado no contrato de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
4
financiamento é que os valores serão destinados ao capital de giro da empresa,
mais especificamente para a formação e/ou complementação do capital de
trabalho (vide cláusula I-A da Resolução CEDIN 2002/014 de 04/04/2002). Nessa
esteira, vimos que pela própria natureza de continuidade da subvenção, esses
valores não podem ser entendidos como estímulo a implantação, o que deveria,
para esse propósito, ser um valor por tempo determinado, até a empresa cobrir
os gastos com a implantação. Relativamente à questão da expansão, seria
necessário que houvesse, contratualmente, cláusulas que vinculassem as
expansões aos valores subvencionados, o que não se observa nos documentos
apresentados pela empresa.
É importante que se observe, ainda, o Parecer Normativo CST 128/78, que dispõe
que são subvenções para investimento os benefícios fiscais que apresentem as
seguintes características: a) intenção do subvencionador de destiná-los para
investimento; b) efetiva e específica aplicação, por seu beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e c) seu beneficiário deve ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento.
Sob essa orientação, a Receita Federal considera como subvenções para
investimento apenas aquelas transferências de numerários ou reduções de
tributo cujos valores se revertam em ativos ou outros investimentos
explicitamente mensuráveis, ligados à implantação ou expansão dos projetos
fomentados, e que sejam compatíveis com a quantia disponibilizada pelo Poder
Público.
Nesta ótica, não há como duvidar que a subvenção concedida pelo Estado do
Ceará à fiscalizada é meramente subvenção para custeio, tendo em vista não
haver qualquer vinculação contratual a investimentos de implantação ou
expansão; pelo contrário, repita-se, o que se vê no contrato de mútuo é que a
destinação da subvenção é para o capital de giro da empresa. Frisa-se ainda que,
da leitura do contrato, verificou-se não haver qualquer cláusula que evidencie a
intenção do subvencionador, no caso o Governo do Estado do Ceará, de que os
recursos oriundos da subvenção concedida sejam destinados a investimentos”.
7.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
71/112), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente, requer a nulidade do Auto de Infração, alegando violação ao
artigo 11 da Portaria RFB no 1.687/2014, que fixa prazo de 120 dias para a
conclusão do procedimento fiscal, regulamentando o artigo 196 do Código
Tributário Nacional.
(ii)
Sustenta que a prorrogação desse prazo somente poderia ocorrer mediante
decisão fundamentada e expedida por Autoridade competente dentro do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
5
prazo regular de fiscalização, requisitos que, segundo afirma, não foram
observados no caso concreto.
(iii) Argumenta ainda que houve irregularidade no procedimento fiscal, pois o
“Termo de Início do Procedimento Fiscal” mencionava apenas a verificação do
IRPJ, sem referência à CSLL, o que teria prejudicado o exercício de sua ampla
defesa.
(iv) No mérito, a empresa sustenta que os valores recebidos no âmbito do Fundo
de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI), por meio do Programa de
Incentivo ao Desenvolvimento Industrial (PROVIN), constituem subvenções
para investimento, e não subvenções para custeio, como entendeu a
Fiscalização. Para tanto, apresenta conceitos doutrinários e fundamentos
legais sobre subvenções, com base na Lei no 4.320/1964 e no Decreto-Lei no
1.598/1977, defendendo que os incentivos concedidos pelo Estado do Ceará
visam estimular a implantação e expansão de atividades industriais.
(v)
Alega também que a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) tem reconhecido que os benefícios concedidos no âmbito do
FDI/PROVIN configuram subvenções para investimento, citando precedentes
que tratam da legislação cearense de incentivos fiscais.
(vi) Contesta ainda a aplicação do Parecer Normativo CST no 112/78, afirmando
que tal ato teria inovado indevidamente na legislação ao exigir vinculação
contratual expressa entre a subvenção e investimentos específicos. Sustenta
que o Decreto-Lei no 1.598/1977 não exige que os recursos sejam aplicados
necessariamente em ativo permanente, nem determina a existência de
cláusula contratual específica vinculando os valores recebidos à implantação
ou expansão de empreendimentos.
(vii) Afirma que o incentivo concedido pelo Estado do Ceará decorre de sua
relevância econômica e de seu papel no desenvolvimento industrial da região,
tendo sido formalizado por meio do Contrato de Mútuo – Operação
FDI/PROVIN no 33.0319. Destaca que o próprio contrato prevê a utilização dos
recursos nos negócios relativos ao projeto apresentado e às expansões
futuras, o que demonstraria a natureza de subvenção para investimento.
(viii) Sustenta ainda que os valores recebidos foram regularmente contabilizados
em conta de reserva de lucros ou capital, sendo utilizados para ampliação da
unidade industrial, aquisição de ativos imobilizados e modernização da
capacidade produtiva, bem como para treinamento de pessoal. Afirma
também que tais recursos não foram utilizados para custear despesas
operacionais nem distribuídos aos sócios, o que, segundo argumenta, reforça
a natureza de investimento da subvenção.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
6
(ix) Menciona ainda soluções de consulta e decisões do CARF que reconhecem a
caracterização de subvenção para investimento quando os valores são
aplicados na aquisição de melhorias ou expansão de estabelecimentos
industriais. Sustenta que, no caso concreto, ficou demonstrada a destinação
dos recursos à expansão do empreendimento econômico.
(x)
Além disso, invoca o princípio da verdade material, defendendo que a
Autoridade Julgadora administrativa deve buscar a efetiva realidade dos fatos.
Também contesta a multa aplicada, alegando que seria abusiva,
desproporcional e de caráter confiscatório.
(xi) Por fim, requer a produção de prova pericial, indicando perito e formulando
quesitos destinados a verificar se o tratamento contábil adotado pela empresa
foi compatível com o regime aplicável às subvenções para investimento, bem
como se houve correta contabilização em reservas e ausência de distribuição
dos valores aos sócios. Ao final, pede a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, a declaração de nulidade do lançamento por vícios no
procedimento fiscal e, no mérito, a improcedência do Auto de Infração, com a
possibilidade de produção de todas as provas admitidas em direito.
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 31 de julho de 2018, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-
87.082 (e-fls. 127/152), entendeu pela improcedência da Impugnação, com base nos seguintes
fundamentos:
(i)
A Autoridade Julgadora rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela
impugnante. Entendeu que o lançamento observou as formalidades exigidas
pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e que não se verificou nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do mesmo diploma, uma vez que
não houve ato praticado por Autoridade incompetente nem cerceamento do
direito de defesa.
(ii)
Também concluiu que a Fiscalização observou as regras da Portaria RFB no
1.687/2014, pois o TDPF foi regularmente emitido, disponibilizado
eletronicamente e prorrogado dentro da sistemática prevista.
(iii) Quanto à alegação de que a CSLL não constava expressamente no TDPF,
consignou que, nos termos do artigo 8o da Portaria, infrações relativas a
tributos apuradas com base nos mesmos elementos de prova consideram-se
incluídas no procedimento fiscal, ainda que não haja menção expressa.
Acrescentou, ainda, que o TDPF é instrumento interno de planejamento e
controle da fiscalização, de modo que eventual irregularidade em sua
emissão, ainda que existente, não teria o condão de invalidar o lançamento.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
7
(iv) No mérito, a Autoridade Julgadora concluiu que os valores recebidos pela
empresa no âmbito do FDI/PROVIN, do Estado do Ceará, não se caracterizam
como subvenções para investimento, mas sim como subvenções para custeio.
Destacou que, embora os recursos tenham origem em programa de incentivo
industrial, a legislação aplicável exige, para o enquadramento como
subvenção para investimento, que haja efetiva vinculação dos valores à
implantação ou expansão de empreendimento econômico. Segundo a
decisão, essa exigência decorre do próprio Decreto-Lei no 1.598/1977, e não
apenas de atos normativos infralegais. A Autoridade também ressaltou o
entendimento da Receita Federal consolidado no Parecer Normativo CST no
112/1978 e na Solução de Consulta Cosit no 336/2014, segundo os quais é
indispensável a demonstração da intenção do ente subvencionador de
destinar os valores a investimento, bem como a sua efetiva aplicação em
expansão ou implantação do empreendimento.
(v)
No caso concreto, a decisão enfatizou que os próprios instrumentos
concessivos deixam claro que os recursos se destinavam ao capital de giro da
empresa, conforme previsto expressamente na cláusula 1.4 do contrato de
mútuo, o que afasta a natureza de subvenção para investimento. Assinalou,
ainda, que a Impugnante não comprovou, com elementos concretos, a efetiva
e específica aplicação dos recursos em investimentos voltados à expansão do
empreendimento, limitando-se a alegações genéricas. Por isso, entendeu
correta a conclusão fiscal de que os valores deveriam integrar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mantendo-se a glosa das exclusões efetuadas.
(vi) A Autoridade Julgadora também afastou os demais argumentos da
Impugnante. Quanto à jurisprudência do CARF invocada na defesa, consignou
que tais decisões não vinculam a Autoridade Administrativa Julgadora, além
de não representarem entendimento uniforme naquele Conselho.
(vii) Em relação à multa de ofício, afirmou que sua aplicação decorre de expressa
previsão legal, constante do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, não podendo ser
afastada na via administrativa sob alegação de confiscatoriedade ou
inconstitucionalidade, diante da vedação do artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972.
(viii) No tocante ao pedido de perícia, concluiu que ela era desnecessária, pois a
controvérsia não dizia respeito propriamente ao tratamento contábil dado às
subvenções ou à distribuição de valores aos sócios, mas sim à natureza
jurídica do benefício fiscal recebido, questão já suficientemente esclarecida
nos autos. Também registrou que a produção de provas deve acompanhar a
Impugnação, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas no caso.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
8
(ix) Por fim, observou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já
decorre automaticamente da apresentação da Impugnação, nos termos do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, e que o pedido de sustentação
oral não encontra previsão no processo administrativo fiscal.
(x)
Em síntese, a Autoridade Julgadora concluiu pela regularidade formal do
lançamento e pela procedência da exigência fiscal, mantendo o entendimento
de que os valores recebidos no âmbito do FDI/PROVIN tinham natureza de
subvenção para custeio, e não de subvenção para investimento.
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
A inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem
garantir que os recursos foram efetivamente destinados à implantação ou
expansão do empreendimento, impede a qualificação do incentivo como
subvenção para investimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 02-
87.082, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica
do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 157) e, na sequência, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 160/206), por meio do qual ratificou as alegações levantadas
em sede de Impugnação.
11.

Posteriormente ao protocolo do Recurso Voluntário, a Contribuinte apresentou
Manifestação complementar, por meio qual suscitou as seguintes alegações:
(i)
Afirma que os valores recebidos no âmbito do FDI/PROVIN, do Estado do
Ceará. configuram subvenções para investimento, razão pela qual sua
exclusão da base tributável seria legítima e amparada pela legislação
aplicável.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
9
(ii)
Defende que não ficou comprovada qualquer infração à legislação tributária
federal, nem a ocorrência de prejuízo ao Erário, motivo pelo qual o Auto de
Infração deveria ser julgado improcedente.
(iii) Invoca a Lei Complementar no 160/2017, especialmente os artigos 9o e 10,
que acrescentaram os §§ 4o e 5o ao artigo 30 da Lei no 12.973/2014. Segundo
a Recorrente, esses dispositivos estabeleceram que os incentivos e benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal devem ser considerados subvenções para investimento,
vedando-se a exigência de requisitos ou condições não previstos em lei.
Ressalta ainda que essa regra se aplica inclusive aos processos administrativos
e judiciais ainda não definitivamente julgados.
(iv) Argumenta também que o artigo 10 da LC no 160/2017 estendeu esse
tratamento inclusive aos benefícios fiscais de ICMS eventualmente concedidos
em desacordo com a Constituição, desde que atendidas as exigências de
publicação, registro e depósito previstas no artigo 3o da própria lei.
(v)
Sustenta que tais requisitos foram efetivamente cumpridos pelo Estado do
Ceará, por meio da edição do Decreto no 32.563/2018, que relacionou os atos
normativos concessivos dos benefícios fiscais, inclusive a Lei no 10.367/1979 e
o Decreto no 29.183/2008, além dos posteriores Decretos no 32.755/2018 e
no 32.766/2018, complementares àquele.
(vi) Afirma, ainda, que o Estado do Ceará procedeu ao registro e depósito,
perante a Secretaria Executiva do CONFAZ, da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais, conforme
demonstrariam os Certificados de Registro e Depósito no 12/2018, 30/2018 e
42/2018. Com isso, entende que houve a regular convalidação da legislação
estadual instituidora do benefício fiscal.
(vii) Sustenta que, diante da superveniência da LC no 160/2017 e da observância
dos requisitos nela previstos, deve ser reconhecido que os benefícios fiscais
do FDI/PROVIN possuem natureza de subvenção para investimento,
independentemente de comprovação de aplicação dos recursos em
empreendimentos específicos. Argumenta que a nova legislação afastou a
exigência de outros requisitos não expressamente previstos em lei.
(viii) Invoca ainda a aplicação dos fatos supervenientes, com fundamento no artigo
493 do Código de Processo Civil, para defender que a Autoridade Julgadora
deve considerar, no momento da decisão, a alteração legislativa e os atos
posteriores que convalidaram o benefício fiscal concedido pelo Estado do
Ceará.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
10
(ix) Por fim, a Recorrente conclui que, sendo os valores recebidos caracterizados
legalmente como subvenções para investimento, eles não devem compor o
lucro real, nem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, requer a
total improcedência do Auto de Infração, ao argumento de que a legislação
superveniente impõe o reconhecimento da natureza não tributável dos
incentivos fiscais recebidos.
12.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 224), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
13.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
14.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
15.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
03.08.2018 (e-fl. 157), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03.09.2018 (e-fl.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
11
159), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
16.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
17.

Senão vejamos.

II – Da Necessidade de Conversão em Diligência
18.

De início, convém registrar trecho do “Termo de Verificação Fiscal”, no qual se
descreve o benefício fiscal de ICMS objeto do presente julgamento, permitindo delimitar, com
precisão, a natureza do incentivo examinado. Confira-se:
“A empresa ESMALTEC S/A recebeu no ano calendário de 2013, a título de
subvenção do ICMS no Estado do Ceará, o valor de R$ 35.660.951,01.
Pelo fato de o contribuinte considerar referidos valores como subvenção para
investimento, estes valores transitaram pelo resultado do exercício e,
posteriormente, foram registrados nas exclusões do cálculo do Lucro Real, em
consonância com a legislação acima citada, não tendo sido, portanto, oferecido à
tributação do IRPJ e da CSLL, conforme se verifica no Livro de Apuração do Lucro
Real do contribuinte, em anexo, nem tampouco incluído na base de cálculo do PIS
e da COFINS.
[...]
Nesta ótica, não há como duvidar que a subvenção concedida pelo Estado do
Ceará à fiscalizada é meramente subvenção para custeio, tendo em vista não
haver qualquer vinculação contratual a investimentos de implantação ou
expansão; pelo contrário, repita-se, o que se vê no contrato de mútuo é que a
destinação da subvenção é para o capital de giro da empresa. Frisa-se ainda que,
da leitura do contrato, verificou-se não haver qualquer cláusula que evidencie a
intenção do subvencionador, no caso o Governo do Estado do Ceará, de que os
recursos oriundos da subvenção concedida sejam destinados a investimentos”.
(g.n.)
19.

Com efeito, registra o “Termo de Verificação Fiscal” que, a empresa recebeu, no
ano-calendário de 2013, o montante de R$ 35.660.951,01 a título de subvenção relacionada ao
ICMS no Estado do Ceará. Por entender tratar-se de subvenção para investimento, a Recorrente
registrou os valores no resultado do exercício e, posteriormente, os excluiu da apuração do Lucro
Real, não os submetendo à tributação do IRPJ e da CSLL, nem os incluindo nas bases do PIS e da
COFINS.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
12
20.

A Fiscalização, entretanto, concluiu que o benefício não se caracterizaria como
subvenção para investimento, mas como subvenção para custeio. Segundo o Fisco, a operação
ocorre por meio de contrato de mútuo com o Banco do Estado do Ceará (posteriormente Banco
Bradesco), no qual 75% do valor do ICMS recolhido mensalmente pela empresa é emprestado pelo
banco, sendo posteriormente quitado pelo Estado, desde que cumpridas determinadas condições.
21.

Para a Autoridade Fiscal, não há no contrato cláusulas que indiquem a intenção do
Estado de vincular os recursos a investimentos em implantação ou expansão do empreendimento.
Com base no Parecer Normativo CST no 128/78, entendeu-se que não estariam presentes os
requisitos necessários para caracterizar a subvenção como de investimento, razão pela qual os
valores deveriam ser tributados.
22.

A Recorrente, por sua vez, sustenta que o benefício fiscal concedido no âmbito do
FDI foi regularmente convalidado, pois o Estado do Ceará teria cumprido as exigências da Lei
Complementar no 160/2017 e do Convênio ICMS no 190/2017 do CONFAZ. Argumenta ainda que
atendeu aos requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 e que as subvenções para investimento
não se enquadram no conceito de renda, não podendo compor a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
23.

Acrescenta que a legislação posterior equiparou, para fins fiscais, os incentivos de
ICMS às subvenções para investimento e que, mesmo sob interpretação diversa, os valores
recebidos deveriam ser excluídos da apuração do Lucro Real. Sustenta também que, após as
alterações promovidas pelos artigos 9o e 10 da LC no 160/2017, não seria necessária a
comprovação de que os recursos foram aplicados em investimentos específicos.
24.

Pois bem. No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfrentou
a matéria ao analisar a tributação de incentivos fiscais de ICMS. Inicialmente, no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp no 1.517.492/PR, reconheceu-se que a inclusão desses
incentivos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL poderia violar o pacto federativo.
25.

Como bem frisado por Luís Eduardo Schoueri e Ricardo André Gallendi Júnior (In:
Ensaios em Direito Público: os 10 anos da Ministra Regina Helena Costa no Superior Tribunal de
Justiça. Londrina/PR: Thorth, 2023, p. 277/278):
“Com a edição da LC 160/2017, provocou-se o STJ para decidir sobre a influência
das alterações produzidas pelos §§ 4o e 5o sobre o entendimento firmado no
precedente analisado.
Em relação a esse tema, bem se reconheceu que “o julgamento do tema feito
neste Superior Tribunal de Justiça partiu de premissas outras que não as postas
acima” [relativas à classificação das subvenções]. Considerou-se que “para o
precedente aqui firmado e agora aplicado, restou irrelevante a discussão a
respeito da classificação contábil do referido benefício/incentivo fiscal”, já que
este “foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no
art. 44, da Lei n. 4.506/64”.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
13
De maneira categórica, afirmou-se que, conforme a decisão do STJ, em que se
decidiu por excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com fulcro na existência de violação ao princípio federativo, “tornou-se
irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido
incentivo/benefício fiscal como ‘subvenção para custeio’, ‘subvenção para
investimento’ ou ‘recomposição de custos’”. Mais ainda, seriam “irrelevantes as
alterações produzidas pelos arts. 9a e 10 da Lei Complementar n. 160/2017””.
(g.n.)
26.

Posteriormente, o tema foi novamente examinado pelo STJ no Tema Repetitivo no
1.182, no qual se firmou entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS somente podem ser
excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando observados os requisitos do artigo 30 da
Lei no 12.973/2014. Nesse contexto, a Corte também esclareceu que não se exige prova prévia de
que o incentivo foi concedido como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento.
Confira-se:
“1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos
os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e
art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento
firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao
art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o,
a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico”. (g.n.)
27.

Assim, considerando que o Auto de Infração foi lavrado anteriormente às
alterações introduzidas pela Lei Complementar no 160/2017 e à consolidação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo no 1.182, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência, a fim de verificar o efetivo cumprimento dos requisitos
previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.365 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725957/2017-45
14
28.

Nesse contexto, mostra-se necessária a conversão do julgamento em diligência,
para apurar se a Recorrente observou os requisitos legais exigidos pela referida norma.
29.

Assim, diante da situação noticiada, proponho a conversão do presente julgamento
em Diligência, para que a Autoridade de Origem adote as seguintes providências:
i) intime a Recorrente a apresentar documentos, no tocante à
comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 30 da Lei no
12.973/2014;
ii) elabore relatório conclusivo e devidamente motivado, indicando de
forma expressa: se a Recorrente observou os requisitos estabelecidos no
artigo 30 da Lei no 12.973/2014, notadamente: a) o registro dos valores em
conta de reserva de lucros; e b) a não distribuição desses valores aos
sócios, direta ou indiretamente.
iii) que seja dado prazo de 30 (trinta) dias para que a Recorrente se
manifeste sobre o resultado do relatório de diligência.
29.

Após a manifestação da Recorrente, ou decorrido o prazo sem apresentação de
manifestação, retornem os autos a esta Turma para prosseguimento do julgamento.
30.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 294
DF CARF MF
Original